Tribunal: TJMT
Processo: 1026202-90.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026202-90.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ACYR PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.326.421-91 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para ajustar o percentual dos honorários advocatícios, mantendo-se a condenação imposta à Fazenda Pública em razão da extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões:

(i) verificar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal extinta após anulação da CDA configura dupla condenação (
bis in idem
), tendo em vista condenação anterior na ação anulatória;

(ii) apurar se é admissível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, §8.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A tese de
bis in idem
não se sustenta, pois a ação anulatória e a ação de execução fiscal possuem naturezas e objetos distintos, sendo legítima a imposição de honorários em ambos os feitos.

4. A extinção da execução fiscal decorreu da procedência da ação anulatória que declarou a nulidade da CDA, o que se deu após a constituição da relação processual e a resistência da parte executada, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

5. O artigo 26, da LEF não se aplica ao caso, pois a extinção do feito não se deu por desistência anterior à citação, mas sim após atuação judicial substancial.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076, veda a fixação equitativa dos honorários quando a causa envolver valor expressivo, devendo-se observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3.º e §5.º, do CPC.

7. A afetação do Tema 1255 pelo STF não impede o julgamento da causa, pois não houve determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após a declaração de nulidade da CDA em ação anulatória autônoma não configura
bis in idem
.”

“2. A resistência da Fazenda Pública à pretensão do executado atrai a aplicação do princípio da causalidade e enseja a imposição de ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §­§­§ 3.º, 5.º e 8.º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076 e Súmula 153; STF, Tema 1255.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, para determinar apenas que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 322552879):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1026202-90.2020.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ACYR PEREIRA DA SILVA, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou extinto o feito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 306199885):

“Vistos.

Cuida-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
ESTADO DO MATO GROSSO
.

Compulsando os autos verifico que houve o cancelamento da CDA, conforme informado pelo exequente em ID retro.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Desta forma, em decorrência do cancelamento da CDA, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção do processo é a medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar o (a) executado (a) em custa e taxas judiciárias.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários, uma vez que o cancelamento da CDA só ocorreu após a atuação advocatícia da parte executada, fato que, nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC, aduz ao pagamento da verba honorária.

Além disso, ainda que o art. 26 da Lei 6.830/1980 estipula que havendo cancelamento da CDA o processo será extinto sem imposição de ônus para as partes,

tal aplicação é vedada quando há apresentação da defesa ou citação da parte no executivo, o que é o caso destes autos.

Assim sendo, vejamos o entendimento:

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da inscrição da dívida ativa se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresentar defesa, situação distinta do caso concreto.

Aplicável na espécie a redução dos honorários sucumbenciais prevista no art. 90, § 4.º do CPC, visto que após a oposição das exceções de pré-executividade o fisco cancelou a CDA.

(N.U 0006977-53.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Na hipótese de cancelamento da CDA e consequente extinção da ação, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado é devida.

Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0001689-49.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Logo, sendo patente que o cancelamento da CDA só ocorreu após a apresentação da defesa da parte executada, a condenação em honorários ao exequente é a medida a ser adotada.

Portanto,
FIXO
os honorários em 10% sobre o valor do executivo, os quais deverão ser reduzidos ao patamar de 5%, nos termos dos arts. 85, §3ª, inciso I e 90, §4ª do Código de Processo Civil.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ao ARQUIVO com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
pela parte executada, os quais, conhecidos e acolhidos (ID. 306199892):

“VISTOS,

Cuida-se de recursos de embargos de declaração manejados contra a sentença que julgou extinta a execução ante o cancelamento da CDA, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do executivo, os quais deverão ser reduzidos ao patamar de 5%, nos termos dos arts. 85, §3ª, inciso I e 90, §4ª do Código de Processo Civil (Id. 165225150).

A Executada alega a ocorrência de erro material, já que a CDA não foi cancelada e, sim, anulada em decorrência da procedência de Ação Anulatória nº 1040297- 57.2022.8.11.0041 e quanto à aplicação do percentual dos honorários sucumbenciais, requerendo que seja aplicado o art. 85 § 3º, inciso III do CPC, bem como sustenta a ocorrência de contradição na aplicação do art. 90, § 4º do CPC (Id. 166464735).

Intimado a se manifestar, o exequente sustentou a ausência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, pugnando pela improcedência dos embargos de declaração (Id. 167395613).

É o relatório.

Decido.

Considerando a tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

No caso em apreço verifico que assiste razão a parte embargante,
uma vez que compulsando os autos da anulatória em apenso constata-se que foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade da CDA exequenda e julgando extinto o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, a qual transitou em julgado em 08/08/2024.

Dessa forma,
a ação de execução não deve ser extinta com fundamento no art. 26 da LEF, uma vez que a CDA não foi cancelada pela Fazenda Pública, mas sim teve sua nulidade declarada por sentença.

Diante disso, também deve ser sanada a contradição no que tange à aplicação do art. 90, § 4º do CPC, já que o mesmo dispõe que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A redução dos honorários só ocorrerá se houver o reconhecimento da procedência do pedido, o que não ocorreu no presente caso, já que a CDA foi declarada nula por sentença e o trânsito em julgado só foi certificado após o julgamento do recurso de apelação e recurso especial interpostos pelo Exequente.

Dessa forma,
não há que se falar em redução pela metade dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao percentual aplicado a título de honorários, é certo que
o valor do executivo, como disposto na sentença embargada, está entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.

O art. 85, § 3º do CPC dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Desta feita e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO dos embargos de declaração porque são tempestivos e, NO MÉRITO, OS ACOLHO,
razão pela qual saneio o erro material e a contradição apontados e concedo os efeitos infringentes, modificando a sentença de Id. 165225150, passando a vigorar o seguinte:

"(...) Cuida-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
ESTADO DO MATO GROSSO
contra
ACYR PEREIRA DA SILVA
.

No Id. 164991586 a parte exequente peticionou requerendo a desistência da ação em face do cancelamento da CDA, sem ônus para as partes.

Por sua vez, o executado informou o trânsito em julgado da sentença da Ação Anulatória, constante nas informações de Id. 136855734, requerendo a extinção da execução e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 165092229).

Pois bem.

Inicialmente,
não há que se falar em desistência da execução após a prolação da sentença.
Assim, resta prejudicado o pedido de desistência formulado pelo exequente.

Compulsando os autos da anulatória em apenso constata-se que foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da CDA exequenda e julgando extinto o feito, tendo a referida sentença transitado em julgado em 08/08/2024.

Assim, diante da referida sentença,
JULGO EXTINTA a execução fiscal, com resolução do mérito,
com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor do executivo com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES”

Na sequência, o ente público opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 306199898).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, diante da existência de condenação anterior ao pagamento da verba honorária (ação anulatória n.º 1040297-57.2022.8.11.0041) pelo mesmo fato, configurando, assim, dupla condenação (
bis in idem
).

Acrescenta, ainda, que: “o proveito econômico neste caso é inestimável, uma vez que a sentença extintiva embargada apenas reconheceu a perda do objeto desta execução em razão do cancelamento da CDA decorrente do resultado da ação anulatória”, circunstância que justifica a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8.º, do CPC e do Tema 1076, do STJ.

Com base no exposto,
“requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados”
(ID. 306199900).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 306199902).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto contra a sentença que julgou extinto o feito, e, em consequência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

O histórico processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, no dia
09.06.2020
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1026202-90.2020.8.11.0041, em desfavor de ACYR PEREIRA DA SILVA, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da infração n.º 18.1.3 – “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD - LEI 5421/88” e da infração n.º 18.3.3 – “DATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL”, inscritos na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2017474458, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 11.024.380,30 (onze milhões e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais e trinta centavos).

A petição inicial foi recebida em
10.06.2020
, ocasião em que o juízo de origem determinou a citação (ID. 306199382). No entanto, o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a anotação de que “não existe o número” (ID. 306199386).

Posteriormente, o executado apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 306199397 –
27.01.2023
) e a parte exequente juntou a impugnação (ID. 306199866 – 09.03.2023).

Em
16.06.2023
, o magistrado de primeiro grau ordenou a suspensão do feito até o julgamento em definitivo da ação anulatória n.º 1040297-57.2022.8.11.0041 (ID. 306199869).

Intimada (ID. 306199872), a parte exequente solicitou a realização de penhora
online
via o Sistema SISBAJUD (ID. 306199874 – 23.10.2023).

Estabelecida, na data de
29.01.2024
, a remessa dos autos para o arquivo provisório, para aguardar o desfecho da apelação interposta na ação anulatória (ID. 306199877).

No dia
08.08.2024
, a Fazenda Pública “
requer
a
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
, com base no art. 26 da LEF, em face do cancelamento da CDA acima,
sem ônus para as partes e a renúncia ao prazo recursal,
nos termos do art. 225 do mesmo diploma legal, sem necessidade de novas intimações” (ID. 306199883). O pedido foi impugnado pela parte executada (ID. 306199884 – 09.08.2024).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
12.08.2024
(ID. 306199885), que julgou extinta a execução fiscal
,
modificada em virtude do acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 306199892 –
31.01.2025
).

Paralelamente,
ACYR PEREIRA DA SILVA ingressou, em
21.10.2022
, com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1040297-57.2022.8.11.0041 contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade da CDA n.º 2020126578.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em
26.10.2022
, para determinar que o credor se abstivesse de incluir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito e, caso já houvesse feito, que promovesse a exclusão, até ulterior deliberação (ID. 193836295).

A sentença de procedência foi proferida no dia
26.07.2023
(ID. 193837656) e mantida após a rejeição do recurso de embargos de declaração (ID. 193837660 – 19.09.2023).

O recurso de apelação interposto pelo órgão fazendário foi desprovido, por unanimidade, conforme a ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – AÇÃO DE INVENTÁRIO SUSPENSA – IMÓVEL RURAL OBJETO DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – COBRANÇA DE MULTA PELA ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECORRIDO MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação.

2. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 1040297-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

O Recurso Especial não foi admitido, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC (ID. 219923675 –
19.06.2024
).

Por fim, o trânsito em julgado foi certificado em
08.08.2024
(ID. 231352655), com remessa dos autos à instância de origem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre a matéria controvertida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, exige uma análise subjetiva da conduta das partes antes e durante o curso do processo, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem efetivamente motivou o ajuizamento ou a continuidade da ação, promovendo-se a justa distribuição das despesas e dos honorários advocatícios.

No caso, verifica-se que a ação anulatória
n.º 1040297-57.2022.8.11.0041
foi protocolada, em
21.10.2022
,

ou seja, após o ajuizamento da presente
ação de execução fiscal (
09.06.2020),

porém, antes do
pedido de desistência
(
08.08.2024, às 15hmin54).

Ressalte-se que o pedido formulado pela Fazenda Pública ocorreu após a certificação do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento à sua apelação, nos autos da ação anulatória
(08.08.2024, às 15h13min).

Constata-se, igualmente, que a desconstituição da CDA n.º 2020126578 decorreu da procedência da ação anulatória, na qual foi reconhecida a inexistência de fato gerador (infração n.º 18.1.3), bem como a decadência quanto à multa aplicada (infração n.º 18.3.3).

Logo, não prospera a alegação de que: “Em nenhuma das demandas houve análise de mérito quanto a eventual insurgência da parte executada, de modo que a condenação se deu unicamente face a perda do objeto da execução fiscal.
Impor nova condenação em razão da perda do objeto, decorrente do mesmo fato, qual seja, cancelamento da CDA exequenda,
sponte propria
, pela Fazenda Pública, incontestavelmente é caso de
bis in idem
.”

Conforme pontuado pela parte apelada, em contrarrazões, “a Execução será extinta por perda de objeto, porque o Apelado conseguiu anular o processo administrativo tributário que originou a CDA, e não por causa do impossível pedido de desistência (posterior ao trânsito em julgado). Lembrando que a pretensão foi resistida até o trânsito”.

Tampouco merece acolhida a tese de que “a fixação de honorários advocatícios, nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da inscrição em dívida ativa, implicaria ônus excessivo ao Estado, esvaziando, por completo, o disposto no art. 26 da Lei de Execução Fiscal”.

O art. 26, da Lei n.º 6.830/1980 dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição em dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução será extinta, sem ônus para as partes.

Contudo, a aplicação desse dispositivo está condicionada à ausência de citação ou apresentação de defesa por parte do executado. Na hipótese, como já mencionado, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 306199397 –
27.01.2023
), caracterizando efetiva resistência à pretensão executiva e ensejando a formação da relação jurídica processual.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”.

Dessa forma, não há falar em extinção do processo sem ônus para as partes, uma vez que a Fazenda Pública, ao ajuizar execução fundada em CDA posteriormente cancelada, e que gerou a necessidade de defesa técnica por parte do executado, deu causa à instauração da lide. Deve, portanto, arcar com os encargos decorrentes da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

A propósito, “É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos.” (
ex vi,
TJMT - Recurso de Agravo Interno em Apelação n.º 1013208-25.2023.8.11.0041, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.07.2024, Publicado no DJE 15.07.2024).

O Código de Processo Civil prevê que a fixação dos honorários advocatícios deve considerar critérios objetivos, tais como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo, inclusive com observância do art. 85, §3.º, quando vencida a Fazenda Pública.

Dessa forma, não se admite o arbitramento de honorários advocatícios com base exclusivamente na apreciação equitativa do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo-se observar, obrigatoriamente, os parâmetros legais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não é admissível a fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Cumpre ainda registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255),
para tratar da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas de elevado valor. Contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Embora incabível o arbitramento por equidade, a condenação fixada na decisão monocrática (“5% (cinco por cento) sobre o valor do executivo com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC”) deve ser ajustada para observar os parâmetros legais.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar apenas que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, em razão da existência de condenação anterior ao pagamento da verba honorária.

Sustenta que
“não há, portanto, que se falar em duplo proveito econômico no caso.
A sentença desta execução fiscal apenas extingue a ação, pois o título exequendo já era nulo em razão da procedência da demanda anulatória. Logo, o proveito econômico obtido se deu na ação anulatória, ocasião em que já foi fixado honorários (repito), e não na presente ação”.

Com base no exposto,
“requer o seguimento do Agravo Interno para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática,
com o consequente
provimento do recurso
interposto”
(ID. 324690374).

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 330407365).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, para determinar apenas que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal extinta em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), reconhecida em ação anulatória autônoma.

Como já mencionado, a solução da matéria exige a aplicação conjunta dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais deve arcar com os encargos do processo a parte que lhe deu causa, seja por sua instauração ou prosseguimento. A apuração dessa responsabilidade requer a análise da conduta processual das partes, especialmente quanto ao momento em que se manifestou resistência à pretensão deduzida em juízo.

No caso, está demonstrado que a ação anulatória n.º 1040297-57.2022.8.11.0041 foi protocolada, em
21.10.2022
, ou seja, após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal
(09.06.2020),
porém, antes do pedido de desistência
(08.08.2024, às 15hmin54).

Além disso, o pedido formulado pela Fazenda Pública ocorreu após a certificação do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento à sua apelação, nos autos da ação anulatória
(08.08.2024, às 15h13min).

Depreende-se, assim, que a extinção decorreu diretamente do êxito da ação anulatória, na qual se reconheceu a nulidade da CDA, a inexistência do fato gerador e a decadência da multa aplicada, o que afasta a aplicação do art. 26, da Lei n.º 6.830/1980.

Com efeito, houve oposição expressa da parte executada, inclusive por meio de ação autônoma destinada à desconstituição do título executivo, o que confirma a existência de litígio e impõe a aplicação do princípio da causalidade.

Igualmente, a atuação processual da Fazenda Pública, que apenas após a propositura da ação anulatória peticionou pelo cancelamento da CDA, demonstra que a extinção não ocorreu de forma espontânea nem antes da formação da relação jurídica processual, mas sim como consequência de provocação judicial fundamentada em alegação de nulidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente da responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, conforme dispõe a Súmula n.º 153:
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

De igual modo, não procede a alegação de ocorrência de
bis in idem
, pois as condenações impostas em cada uma das demandas decorrem de fatos jurídicos distintos e autônomos: na ação anulatória, a verba honorária resulta do acolhimento do pedido de invalidação do título; na execução fiscal, decorre da extinção do feito após a resistência do executado e a formação da relação processual.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, a decisão agravada corretamente afastou o arbitramento por equidade, observando os parâmetros legais dos §§ 3.º e 5.º do art. 85 do CPC, além da orientação firmada no Tema n.º 1.076, do STJ.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no Tema n.º 1.255, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual inexiste impedimento ao prosseguimento do julgamento nos termos da legislação vigente.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão agravada enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, aplicando corretamente os princípios da causalidade e da sucumbência, bem como os critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios.

Inexistindo fundamentos capazes de infirmar os argumentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026